Tribunal: CARF
Processo: 10880.925446/2014-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.925446/2014-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.758 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
CESAR RADIOLOGIA S/S LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF.
Erro de preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado ao auferir receita não prevista em lei.
SERVIÇOS HOSPITALARES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
POR IMAGEM.
O contribuinte que executa prestação de serviços médicos por imagem,
conforme restou confirmado nos autos, está submetido ao coeficiente do lucro
presumido aplicável aos serviços hospitalares. Aplicação do entendimento
exarado pelo STJ no REsp no 1.116.399BA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para superar os óbices de ausência de retificação da DCTF, bem
como quanto a sua sujeição ao percentual de 8%, para determinação do lucro presumido, e
determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que esta analise o mérito do pedido
quanto à liquidez e certeza do crédito requerido, nos termos do voto do relator. Vencido o
conselheiro Fernando Beltcher da Silva que negava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.925446/2014-48
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.758 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925446/2014-48

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 06-69.562 da 1a Turma da
DRJ/CTA que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.57), que não homologou as compensações
declaradas através de PER/DCOMP, n° 41158.72009.160813.1.7.04-4061, posto que inexistente
o crédito.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente, em síntese,
Fundamentada na Lei 9.249/1 995, conforme texto abaixo, a empresa Cesar
Radiologia S/S Ltda - EPP no uso de seu direito, solicitou a redução da base de
calculo do imposto de trinta e dois por cento para oito por cento sobre a receita bruta
auferida mensalmente, devido a manter em seu estabelecimento Licença de
Funcionamento sob n° CEVS: 355030890-864-000116-1-4 , data de deferimento
03/12/2012 e data de validade 03/1 2/2013. Não verificado o direito a redução da base
de cálculo neste período, a empresa recolheu como de praxe os DARFs de códigos
2089 e 2372 em seu vencimento original e diante do exposto, solicitou compensação
dos mesmos via Declaração de Compensação sob o n° 41158.72009.160813.1.7.04-
4061. Conforme indeferimento da Receita Federal do Brasil, não nos foi apontado a
base legal para tal indeferimento, uma vez que julgamos de suma importância para o
processo em questão (beneficio na redução da base de cálculo de trinta e dois por
cento para oito por cento na prestação de serviço de diagnóstico).Assim, entende que a
base de cálculo, no seu caso, é de 8% sobre a receita bruta.
A DRJ inicialmente aponta que:
8. De plano, impende registrar que a negativa do crédito pretendido é resultado
direto do conteúdo da DCTF ativa, apresentada para o período de apuração
respectivo...
9. O recolhimento alegado (R$ 31.626,98) como pagamento a maior somado ao
recolhimento abaixo (R$ 200,49) corresponde ao que foi informado em DCTF...
A seguir, argumenta que o art. 170, do Código Tributário Nacional – CTN, exige
a liquidez e certeza do crédito tributário, o que não se pode afirmar diante da DCTF entregue, a
qual configura confissão de dívida (cita o PN COSIT 02/2015) e que a interessada não observou
a necessidade de retificação da DCTF.
Cita jurisprudência (não vinculante) deste CARF nesta mesma linha.
A seguir, alega que a tese da ora recorrente, para embasar o crédito, carece de
fundamento:
16. Para fins de determinação da base de cálculo no lucro presumido, as pessoas
jurídicas que se dediquem às atividades de imagenologia, podem aplicar os
percentuais de presunção de lucro de 8% para o IRPJ e 12% para a CSLL na forma do
disposto na Lei no 9.249, de 1995, com alterações, art. 15, § 1o, III, “a”; Lei no 11.727,
de 2008, arts. 29 e 41, VI; e na Resolução RDC ANVISA no 50, de 2002, desde que se
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.758 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925446/2014-48

demonstre organização sob a forma de sociedade empresária e atendimento às normas
da ANVISA.
17. Ou seja, a interessada deveria provar, ao menos:
a) a existência de estabelecimento, devidamente licenciado pela ANVISA,
equipado com os meios físicos de tratamento descritos na Resolução RDC ANVISA
no 50, de 2002; e
b) que possuía quadro de radiologistas empregados ou contratados aptos à
prestação dos serviços correspondentes (não é admissível a prestação de serviços
exclusivamente pelos sócios, pois tal situação descaracteriza a pessoa jurídica como
sociedade empresária).
17. No caso concreto, a interessada apresentou a licença de folha 14 para
demonstrar que possui um estabelecimento licenciado pela ANVISA, nos moldes
anteriormente descritos, mas não fez qualquer menção à existência de quadro próprio
de radiologistas que não ostentem a qualidade de sócios da pessoa jurídica, cumprindo
lembrar que a interessada não possui registro na Junta Comercial, conforme demonstra
o contrato social de folhas 48 a 52, condição necessária à pretensão discutida, mas não
suficiente...
Cita decisão não vinculante deste CARF, doutrina e Enunciados 193 a 195
aprovados nas Jornadas de Direito Civil promovidas pelo CJF, sobrelevando a de no 195, in
verbis:
195 — Art. 966: A expressão "elemento de empresa" demanda interpretação
econômica, devendo ser analisada sob a égide da absorção da atividade intelectual, de
natureza científica, literária ou artística, como um dos fatores da organização
empresarial. (grifou-se)
Assim, afirma:
22. Portanto, depreende-se ser essa a confirmação necessária para que a pessoa
jurídica da área de saúde faça jus à aplicação do percentual de 8% na apuração da base
de cálculo do lucro presumido a partir do ano-calendário de 2009, quando entrou em
vigor a Lei n°11.727, de 23 de junho de 2008.
23. Desta feita, a interessada não apresenta a necessária demonstração de que ao
tempo do fato gerador correspondente estava organizada sob a forma de sociedade
empresária como determina o art. 15, §1o, III, aliena ‘a’ da Lei 9.249/95, exigência
esta que, anteriormente a Lei 11.727/2008, constava do disposto no art. 2o, I, do ADI
SRF no 18/2003. ...
Cita decisões deste CARF, Solução de Divergência COSIT 38/2013, SC COSIT
270/2014 e, ainda, o art. 966, do Código Civil ( que conceitua Sociedade Empresária) para concluir
que a ora recorrente não apresentou qualquer prova de que atendia aos requisitos fixados na
legislação de regência.
A recorrente foi cientificada em 14/10/2020 (fl.125) e apresentou o seu recurso
voluntário em 30/10/2020 (fl.127).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente reitera ter direito à redução da base
de cálculo e que:
demonstrou que preenchia aos requisitos do supracitado artigo de lei, por estar
no lucro presumido (fls. 126 a 130 dos referidos autos) através de sua (i) licença de
funcionamento no 3555030890-864-000116-1-4 (SIVISA – Vigilância Sanitária de
São Paulo), válida de 03/12/2012 a 03/12/2013 – fl. 14 dos autos, bem como seu (ii)
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.758 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925446/2014-48

contrato social demonstrando seu objeto social e sua finalidade empresária (fls. 48/54
dos r. autos):
...
Em razões de direito, alega que:
8. Outrossim, conforme consta no item II – DOS FATOS, a empresa
demonstrou que fazia juz à redução da base de cálculo do IRPJ de acordo o
supracitado artigo de lei, juntando licença de funcionamento no 3555030890-864-
000116-1-4 (SIVISA – Vigilância Sanitária de São Paulo), válida de 03/12/2012 a
03/12/2013 – imperioso destacar que a supracitada licença, por si já contradita o
argumento de que a Recorrente prestava serviços somente por meio de seus sócios,
pois a Responsável Técnica Substituta, Sra. Juliana Oraciano Vicci não fazia parte dos
quadros societários da Recorrente, conforme demonstrado no contrato social:
...
9. No mais, reitera-se que o contrato social da Recorrente é expresso quanto ao
seu objeto social e sua finalidade empresária, bem como que pelos documentos acima
expostos, patentemente comprovado que no período no qual vigeu sua licença de
funcionamento expedida pela Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo
(03/12/2012 a 03/12/2013), o objeto social da empresa sucedida não se consubstancia
em “profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística” (art. 966 do
CC/2002), e sim na atividade empresária de prestação de serviços de diagnóstico por
imagem com uso de radiação ionizante – exceto tomografia, estando organizada sob a
forma de sociedade limitada de pequeno porte (LTDA), nos termos dos arts. 1.039 a
1.092 do cc/2002, conforme prescreve o art. 983 do referido diploma legal para
sociedades de atividade empresária.
10. Ainda, para que não reste qualquer dúvida a respeito da atividade
empresária da Recorrente, esta junta documentos de seus funcionários contratados no
período ao qual pleiteia o reconhecimento da redução da base de cálculo do
IRPJ/CSLL utilização de referido crédito para compensações posteriores –
documentos 04 – extrato de FGTS – demonstrando que a empresa Casimiro possuía
10 empregados.
11. Importante destacar que, no próprio Acórdão recorrido consta que “o
registro na Junta Comercial não é constitutivo da natureza jurídica da sociedade, mas
meramente declaratório. O caráter empresarial se observa na verificação da forma de
exercício e do objeto da sociedade. Identificado o caráter pessoal da prestação de
serviços pelos sócios da sociedade, afasta-se sua caracterização como sociedade
empresária, aplicando-se o percentual de 32% na determinação do lucro presumido
para fins de IRPJ, nos termos do art. 2°, I, do ADI SRF n°18/2003. (CARF – Acórdão
1202-00.211 — 2 Câmara / 2" Turma Ordinária – 08/12/2009).”
12. Conformando com o entendimento supra exposto, restou demonstrado que
apenas um sócio era responsável técnico, e os demais sócios não prestavam serviços
com caráter pessoal, bem como se verifica a presença de “quadro de radiologistas
empregados ou contratados aptos à prestação dos serviços correspondentes,” conforme
supracitado exemplo da Responsável Técnica Substituta, Sra. Juliana Oraciano Vicci.
13. Neste sentido, da atividade empresária de fato – serviços radiológicos -
imperioso destacar o entendimento do E. STJ adotado pelo CARF, contrariamente ao
decidido no Acórdão guerreado de que “para fins do pagamento dos tributos com as
alíquotas reduzidas, a expressão serviços hospitalares, constante do artigo 15, § 1o,
inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a
perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.758 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925446/2014-48

benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si
(critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde).
Devem ser considerados serviços hospitalares aqueles que se vinculam às atividades
desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde, de sorte
que, em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento
hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica
com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos. (CARF –
Acórdão 1002-001.085 — 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária –
03/03/2020).
...
15. Cumpre destacar que o CARF e o TRF 3a Região possuem entendimento no
sentido que clínicas que prestam serviços diagnósticos de radiologia são incluídas na
categoria de serviços hospitalares para efeito do gozo do direito à redução de alíquota
do IRPJ/CSLL, referente a base de cálculo, para 8% (IRPJ) e 12% (CSLL), em vez de
32% ...
Cita decisões nesta linha e decisão do TRF sobre atividade empresária e reafirma
que os serviços, por ela prestados - serviços diagnósticos de radiologia é considerada atividade
empresária hospitalar, portanto, enquadram-se na alíquota de 8%. Apresenta os cálculos, DARF
e que, no 4o trimestre de 2012, como decorrência, apurou o crédito e que:
21. Ainda, a Recorrente junta documentação de toda a apuração da existência de
crédito entre sucessora (PAPAIZ) e sucedidas (Cesar Radiologia/Casimiro Radiologia)
para facilitar a verificação geral da existência dos créditos utilizados, bem como das
compensações e documentos referentes aos créditos em poder da Recorrida, atestando
que a referida apuração poderia ser patentemente constatada pela Recorrida, bem
como o crédito e compensações validados (docs. 09 e 10).
22. No mais, quanto a alegação de não reconhecimento do crédito por não
retificação da DCTF, cumpre destacar que é entendimento do CARF que a DCFT
pode ser retificada pós despacho decisório:
...
Ao fim, requer:
25. Restou demonstrado que o Acórdão guerreado, o valor principal da
cobrança, as multas e juros de mora pela não homologação da Declaração de
Compensação no 41158.72009.160813.1.7.04-4061 não devem prevalecer eis que
comprovada a subsunção da empresa sucedida e Recorrente à norma prevista na alínea
“a” do inciso III, § 1o do art. 15 da Lei no 9.249/1995.
26. Portanto, é a presente para requerer que seja recebido o r. Recurso
acolhendo-se seus fundamentos para seu provimento e total reforma do Acórdão
guerreado no sentido da homologação da supracitada Perd/comp, desconstituindo
totalmente cobrança advinda de sua não homologação.
27. Protesta a Recorrente pelo deferimento de prazo de 30 (trinta) dias para a
juntada das DCTFs retificadas e documentos contábeis que as suportam.
28. Outrossim, protesta a Recorrente por sustentar oralmente os argumentos ora
aduzidos quando do julgamento do Recurso Voluntário, nos termos do artigo 58, II, do
Regimento Interno deste E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
29. Requer-se, por fim, sejam as intimações realizadas exclusivamente em nome
do advogado JOÃO RICARDO JORDAN, inscrito na OAB/SP sob o no 228.094, e-
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.758 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925446/2014-48

mail: jjordan@jordancury.com.br, com escritório na Avenida Angélica, no 2.585, 8o
andar, São Paulo/SP, CEP 01228-905.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Inicialmente, ressalto que a sustentação oral segue as regras estabelecidas pelo
CARF, ou seja, está condicionada a requerimento prévio em até 5 (cinco) dias após a publicação
da pauta de julgamento.
Em segundo lugar, com relação ao requerimento para que as intimações sejam
enviadas ao advogado, incabível o pedido, por força da súmula CARF 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Entendo que a análise deva começar pela questão da adoção do percentual de 8%,
previsto para a atividade desenvolvida pela recorrente.
A Lei 9.249/1995, em sua redação original, definiu o coeficiente de 8% para os
serviços hospitalares nos seguintes termos:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida mensalmente,
observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
I – (...)
II – (...)
III trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
Havia muita polêmica sobre quais atividades poderiam ser enquadradas como
“serviço hospitalar”, e quais os requisitos que os contribuintes deveriam atender para que fosse
aplicado o coeficiente de 8%.
A Lei no 11.727/2008, então, promoveu uma alteração na alínea “a” acima
transcrita, que passou a conter a seguinte redação:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e
citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora
destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; (Redação dada pela Lei no
11.727, de 2008)
Inúmeras decisões deste CARF seguem nesta mesma direção. Interpretando a
redação original da Lei 9.249/1995, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao julgar um Recurso
Especial representativo de controvérsia, que foi submetido ao regime do artigo 543C do CPC,
consolidou o entendimento de que “a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.758 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925446/2014-48

característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio
serviço prestado (assistência à saúde). Cite-se aqui o acórdão 9101-003.321, da 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
SERVIÇOS HOSPITALARES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR
IMAGEM.
A contribuinte que executa prestação de serviços médicos por imagem, conforme restou
confirmado nos autos, está submetida ao coeficiente do lucro presumido aplicável aos
serviços hospitalares. Aplicação do entendimento exarado pelo STJ no REsp no
1.116.399BA.
Podemos ainda citar o acórdão 1301-005.695, como segue:
Acórdão no 1301-005.695 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 15 de setembro de 2021
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2009
COEFICIENTE
DE
APURAÇÃO
DO
LUCRO
PRESUMIDO.
SERVIÇOS
HOSPITALARES. INTERPRETAÇÃO OBJETIVA.
Após o advento da Lei 11.727/2008, para fruição dos coeficientes de presunção de lucro
de 8% para o IRPJ e de 12% para a CSLL, além do serviço estar entre aqueles listados
na alínea "a" do inciso III, do §1o, do artigo 15, da Lei 9.249/95, a pessoa jurídica
prestadora de serviços deve estar organizada sob a forma de sociedade empresaria e
atender às normas estabelecidas pela ANVISA.
A formalização da pessoa jurídica como sociedade simples não afasta, por si só, a sua
natureza de sociedade empresária, da mesma forma que a exigência de certidão de
comprovação de atendimento das normas da ANVISA se mostra formalismo exagerado,
quando se é capaz de extrair dos autos a atividade regularmente desenvolvida.
A recorrente possui licença de funcionamento devidamente anexada ao RV,
contrariando o que alegado pela DRJ em relação a essa licença.
Portanto, parece não restar dúvidas de que os serviços prestados pela recorrente
enquadram-se como serviços hospitalares e sujeitos, naturalmente, à redução da base de cálculo.
A alegação de que a recorrente não comprova ser uma sociedade empresária não
encontra respaldo no próprio Código Civil (e tratada no acórdão retro), como a recorrente afirma,
com a devida vênia, aqui repito:
No mais, reitera-se que o contrato social da Recorrente é expresso quanto ao seu
objeto social e sua finalidade empresária, bem como que pelos documentos acima
expostos, patentemente comprovado que no período no qual vigeu sua licença de
funcionamento expedida pela Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo
(03/12/2012 a 03/12/2013), o objeto social da empresa sucedida não se consubstancia
em “profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística” (art. 966 do
CC/2002), e sim na atividade empresária de prestação de serviços de diagnóstico por
imagem com uso de radiação ionizante – exceto tomografia, estando organizada sob a
forma de sociedade limitada de pequeno porte (LTDA), nos termos dos arts. 1.039 a
1.092 do cc/2002, conforme prescreve o art. 983 do referido diploma legal para
sociedades de atividade empresária.
A DRJ argumenta ainda quanto à necessidade de retificação da DCTF, o que não
foi procedido pela recorrente. Embora a DCTF configure, de fato, em uma confissão de dívida, a
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.758 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925446/2014-48

sua não retificação, não deveria, em princípio, embasar a negativa na repetição do indébito, pois,
isto leva ao enriquecimento ilícito do Estado.
Este, inclusive, é o entendimento atual da RFB, é de que é possível superar esse
equívoco, desde que haja comprovação do erro, conforme bem delineado pela RFB no Parecer
Normativo Cosit (PN) no 8, de 2014.
Nesta linha de entendimento, temos o acórdão 1301-003.881, da 1a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, proferido em 14/05/2019, relator o eminente
conselheiro Fernando Brasil Oliveira Pinto:
Acórdão no 1301003.881 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 14 de maio de 2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 30/09/2011
AUSÊNCIA
DE
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
ALOCAÇÃO
DE
PAGAMENTOS.
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO
DE
CRÉDITO.
INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado ao auferir receita não
prevista em lei.
Superados os óbices de não ter havido a retificação da DCTF da alocação dos
pagamentos referentes ao indébito pleiteado, o recurso deve ser parcialmente provido para que o
exame de mérito do pedido seja reiniciado.
Cabe ressaltar, como a própria DRJ afirmou, que a certeza e liquidez do crédito
são condições sine qua non para autorizar a compensação e, para que se tenha esta certeza, a sua
comprovação faz-se necessária e de acordo com o artigo 373, do Código de Processo Civil -
CPC, o ônus da prova recai sobre a recorrente, senão vejamos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
A recorrente anexou aos autos outras provas, que obviamente, não foram
consideradas anteriormente pela autoridade julgadora.
Em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que
norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de provas
em sede de Recurso Voluntário, sendo o que tem sido decidido na 1a Câmara Superior de
Recursos Fiscais, conforme verifica-se no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.758 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925446/2014-48

sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Assim, são aceitas as provas apresentadas e juntadas ao processo, nesta fase do
julgamento, como a jurisprudência deste CARF tem se mostrado favorável ao respeito aos já
mencionados princípios da verdade material, da razoabilidade e do formalismo moderado.
Entretanto, releva ressaltar, novamente, que a análise da liquidez e certeza do
crédito tributário, deva ser efetuada pela unidade de origem, com o consequente retorno dos
autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
crédito pretendido, nos termos do art. 170 do Código tributário Nacional – CTN.
Consequentemente, dou provimento parcial ao recurso voluntário para superar o
óbice da não retificação da DCTF e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que
analise o mérito do pedido quanto à liquidez e certeza do crédito requerido, oportunizando ao
contribuinte, a apresentação de documentos, esclarecimentos considerados necessários à
formação de sua conclusão.
Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a
partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de
inconformidade, em caso de indeferimento do pleito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 263
DF CARF MF
Original